Tribunal: TJDFT
Processo: 0747926-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747926-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO GLAUCO ALMEIDA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante (Id 79293062) contra despacho exarado por esta Relatoria (Id 78947021) que, no âmbito do agravo de instrumento por ela interposto, facultou-lhe o recolhimento do preparo em dobro diante da ausência de comprovação no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: (...) Concretamente, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, pois, conquanto o recurso tenha sido interposto às 16:58 do dia 29/10/2025, o preparo somente foi recolhido às 19:08 do mesmo dia, ou seja, horas depois. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. A agravante, conquanto tenha providenciado o recolhimento em dobro do preparo recursal em cumprimento a referido despacho (Id 79291220), peticionou interpondo o presente agravo interno. Alega que não anexou o comprovante de pagamento das custas no mesmo momento da interposição do recurso em decorrência do novo sistema de recolhimento das custas, o qual somente permite a geração da guia e seu pagamento após a interposição do recurso. Requer, assim, a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo e o recebimento do agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo interno não deve ser conhecido. Segundo o art. 1.021, caput, do CPC, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". A agravante ataca despacho exarado por esta Relatoria. É flagrante o descabimento deste recurso, porque a recorrente não impugna decisão, mas tão somente despacho de mero impulso oficial que, diante do recolhimento tardio do preparo recursal, concedeu prazo para a parte recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Assinalo também vedar o art. 1.001 do CPC a interposição de recurso para atacar despacho. Por esses motivos, concluo pelo manifesto descabimento do agravo interno. Diante da certeza do não cabimento do agravo interno, que é manifesta, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso. Ademais, a parte já providenciou o recolhimento do preparo conforme determinado, o que acarreta na preclusão lógica de qualquer discussão sobre deserção, inclusive pois não se trata de recurso com requerimento de justiça gratuita. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente incabível. Advirto a agravante de que a interposição de agravo interno contra esta decisão ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora